Tribunal: STF
Processo: AC 2961
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-16
Data de publicação: 2011-11-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Ação cautelar incidental na ADI nº 2.650. Frente Suprapartidária da Sociedade Civil “O PARÁ POR INTEIRO”. Resolução-TSE nº 23.347, de 2011. Impugnação autônoma. Não cabimento. Agravo não provido.



    1. Diante da natureza da ação direta de inconstitucionalidade e da natureza objetiva do controle concentrado de constitucionalidade, é inviável o ajuizamento de cautelar inominada atrelada a ação direta de constitucionalidade. Precedentes.



    2. Ausência de identidade entre o objeto da ação cautelar e o objeto da ADI 2.650, além de não haver nenhuma relação de incidentalidade entre ambas.



    3. Evidente ilegitimidade da requerente, seja para a ação direta, seja para o pedido cautelar (art. 103 da Constituição Federal).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.